Tribunal: TJDFT
Processo: 0704801-13.2023.8.07.0010
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0704801-13.2023.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. APELADO: ITALO CARVALHO GONCALVES D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A contra sentença proferida nos autos da execução de título extrajudicial proposta em desfavor de ITALO CARVALHO GONÇALVES. A agravante peticiona pela EXTINÇÃO DO PROCESSO, nos termos do art. 485, VIII CPC. É o breve relatório. Decido. À recorrente assiste o direito de não ter mais seu recurso apreciado, tanto que a norma processual admite que a desistência pode ser requerida “a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes” (art. 998 do CPC). Nesse contexto, considerando que houve a perda do interesse recursal, HOMOLOGO o pedido de desistência, com apoio no art. 998 do CPC e art. 87, VIII, do RITJDFT. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 22 de novembro de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator